Tribunal: TJDFT
Processo: 0718960-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Órgão : 4a Turma Cível Classe : Apelação Cível Processo n. : 0718960-90.2020.8.07.0001 Apelante Apelantes : : MONIK OLIVEIRA G44 BRASIL HOLDING LTDA., G44 BRASIL S.A. e outras Apelados : Os mesmos Relatora : Desembargadora SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO DESPACHO Trata-se de apelações cíveis interpostas pela autora, MONIK OLIVEIRA e pelas rés, G44 BRASIL HOLDING LTDA. G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERAÇÃO SCP, G44 MINERAÇÃO LTDA e VERT VIVANT COMERCIO DE JOAIS LTDA., contra a r. sentença de ID 261113713, proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de rescisão contratual c/c restituição de valores. Verifica-se que os autos foram encaminhados a este Tribunal sem a comprovação de que tenha sido oportunizada à autora a apresentação de contrarrazões à apelação interposta pelas rés. Assim, retornem os autos ao Juízo de origem, para que a autora seja intimada a apresentar resposta ao recurso de ID 26113718 (91150450 na origem) ou seja certificado o transcurso in albis do prazo eventualmente transcorrido. Após o retorno, voltem à conclusão. Int. Brasília, 15 de junho de 2021. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO Relatora